Tribunal: STF
Processo: HC 80508
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-22
Data de publicação: 2001-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS-CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAME, PELO
RELATOR, DA ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL. HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADORA DE ÓBICE AO TRÂNSITO DO HABEAS-CORPUS.
        Prisão Preventiva para Extradição. Constrangimento
ilegal na sua decretação sanável em habeas-corpus, sem a
exigência de pedido de reconsideração ao relator da PPE.
        Agravo regimental provido.